Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-21.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008306-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.056.201-09 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENA – 1. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO – APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA – INVIABILIDADE – AGRAVANTE VINCULADO A ATIVIDADES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 319/2021 – IMPRESCINDIBILIDADE DE ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA – 2.
PLEITO DE CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 40% (2/5) PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SITUAÇÃO REFLETIDA NA DECISÃO HOSTILIZADA – NÃO CONHECIMENTO – 3. CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 50% PARA PROGRESSÃO DE REGIME AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – PERCENTUAL DE 60% (3/5) MANTIDO
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO REMANESCENTE, DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O parágrafo único do art. 3º da Resolução 391/2021 do CNJ condiciona a concessão da remição por estudo, decorrente da aprovação no ENCCEJA, ao fato de o apenado não estar vinculado a atividades educacionais oferecidas no interior do estabelecimento prisional. Para que a remição seja concedida, é necessário que a aprovação tenha sido alcançada por meio de estudo individual ou com simples acompanhamento pedagógico, sem envolvimento em programas educacionais regulares.

2.

Se o juiz já aplicou a fração de 40% (2/5) para o cálculo da progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas, não há interesse recursal na pretensão do agravante, uma vez que ele busca uma situação já contemplada na decisão hostilizada.

3.

Como o apenado é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, é necessário aplicar o percentual de 60% (3/5), conforme a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 112 da LEP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado a tempo e modo por
Pedro Gabriel de Souza Oliveira,
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que revogou a remição de pena concedida em decorrência de sua aprovação no ENCCEJA, bem como manteve as frações de 2/5 e 3/5 para fins de progressão regimental. (ID. 208417666)

Em suas razões recursais apresentadas no ID 208417663, o agravante pleiteia o
reconhecimento de 80 dias de remição
de pena em razão de sua
aprovação no ENCCEJA
. Ele também busca a aplicação do percentual de
40%
para
fins de progressão de regime
no caso de crime de tráfico de drogas, e de
50%
para o crime de homicídio qualificado.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso. (Id. 208417670).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 208417675).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
desp
rovimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 210319684):

Sumário:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento do pedido de remição pela aprovação no ENCCEJA/2020 – Irresignação defensiva – Pretende o deferimento de remição de 80 (oitenta) dias da pena, pelo estudo desempenhado e aprovação parcial no ENCCEJA alcançado pelo reeducando – Impossibilidade – Agravante vinculado às atividades de ensino do sistema prisional, que já obteve remição atinente à carga horária desenvolvida – A remição, na forma pretendida, só deve ser deferida quando o reeducando estudar por conta própria ou com auxílio pedagógico não escolar, logrando êxito em aprovação no ENCCEJA – Não ocorrência no caso concreto – Incidência do parágrafo único, do art. 3º, da Resolução n.391/2021-CNJ. Requerida ainda aplicação da fração de 40% sobre o crime de tráfico de drogas e 50% sobre o crime homicídio qualificado, para fins de progressão de regime – Impertinência – Réu reincidente específico em crime hediondo – Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não trouxe nenhuma alteração na situação do agravante
. Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. Marcos Regenold Fernandes

R
elator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024